Tribunal: TJDFT
Processo: 0753900-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE PARCIAL DE VERBA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DA NATUREZA IMPENHORÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE SALDO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, diante de bloqueio via SISBAJUD em conta indicada como conta-salário, reconheceu como impenhorável apenas o valor correspondente ao salário líquido comprovado da executada, determinando a liberação dessa quantia e a conversão em penhora, com transferência para conta judicial, do saldo remanescente, por ausência de comprovação de sua natureza impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o saldo remanescente de bloqueio realizado em conta-salário, após a liberação do salário líquido comprovado, mantém natureza impenhorável ou pode ser validamente convertido em penhora diante da ausência de prova de sua origem alimentar ou de enquadramento em outra hipótese legal de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege vencimentos e verbas de natureza alimentar, mas não afasta o ônus da executada de demonstrar, de forma clara e objetiva, que o numerário constrito se enquadra nessa hipótese legal.
4. O art. 854, § 2o, do CPC impõe à parte executada o dever de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, autorizando-se a manutenção da constrição quanto ao saldo não justificado.
5. A documentação apresentada comprova apenas o ingresso do salário líquido mensal específico, já integralmente liberado, não sendo possível identificar o saldo remanescente como resíduo salarial ou verba alimentar acumulada.
6. A movimentação financeira evidenciada nos extratos parciais, com transferência imediata do salário creditado, afasta a presunção de que o montante remanescente decorra exclusivamente de proventos alimentares.
7. A alegação de enquadramento do saldo como pequena poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, não se sustenta sem prova inequívoca de tratar-se de reserva poupada, especialmente diante da intensa movimentação típica de conta corrente.
8. A invocação genérica de comprometimento do mínimo existencial, desacompanhada de prova concreta de despesas essenciais, inexistência de outras fontes de renda ou vínculo objetivo do saldo à subsistência, não é suficiente para afastar a constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Liberado o salário líquido comprovado, é legítima a manutenção da penhora sobre o saldo remanescente quando não demonstrada sua origem impenhorável. 2. A proteção do mínimo existencial e da pequena poupança demanda prova concreta da destinação e da natureza dos valores constritos.